Tribunal: STF
Processo: MS 28307
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-16
Data de publicação: 2016-08-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE SUSPENDEU DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO. ATIVIDADE JURÍDICA. ARTIGO 93, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CÔMPUTO DA ATIVIDADE JURÍDICA PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE MAGISTRADO. COMPROVAÇÃO. PARÂMETROS GERAIS APLICÁVEIS AO TEMA ESTABELECIDOS PELA ADI 3.460. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A atividade jurídica trienal a que se refere o inciso I do artigo 93 da Constituição da República: a) conta-se da data da conclusão do curso de Direito; b) deve ser comprovada no momento da inscrição no concurso público (ADI 3.460, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 15/6/2007).



    2. Razoabilidade da antecipação do termo a quo em 1 dia, para o cômputo dos 3 (três) anos de atividade jurídica, porquanto a greve da faculdade do candidato, que durou 112 dias, atrasou a conclusão do curso (Precedentes: MS 28.311-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/9/2015, e MS 28.226-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/8/2015).



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.